Tribunal: TJES
Processo: 0000535-48.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000535-48.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE MENEZES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO E ARREPENDIMENTO. ATENUANTES DA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que o réu demonstrou arrependimento e confessou a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a confissão e o arrependimento do réu justificam a fixação da pena-base no mínimo legal, apesar da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade revela-se elevada em razão das múltiplas lesões causadas à vítima, circunstância que evidencia maior intensidade do dolo e autoriza a exasperação da pena-base.

As circunstâncias do crime apresentam especial gravidade, pois o agente utilizou arma branca consistente em cabo de talher para perfurar a companheira e ainda desferiu diversos socos, conduta que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente fundamentadas legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A confissão e o arrependimento produzem efeitos na segunda fase da dosimetria, como circunstâncias atenuantes, não possuindo aptidão para afastar ou neutralizar vetores negativos reconhecidos na primeira fase.

A gravidade concreta das agressões e a forma de execução do delito autorizam o distanciamento do mínimo legal, sendo contraditória a fixação da pena-base no patamar mínimo após o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Os fundamentos adotados na sentença mostram-se adequados, suficientes e compatíveis com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pluralidade de lesões causadas à vítima pode justificar a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base.

O emprego de instrumento perfurante e a forma especialmente agressiva de execução do delito autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A confissão e o arrependimento constituem circunstâncias relevantes para a segunda fase da dosimetria, não afastando circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acerca da possibilidade de exasperação da pena-base em razão da pluralidade de lesões, do emprego de instrumentos contundentes ou perfurantes e da gravidade concreta das agressões (precedentes não individualizados no acórdão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0535
-
48
.20
2
4
.8.08.00
1
4

APELANTE: PAULO HENRIQUE MENEZES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE MENEZES FERREIRA
,
em face da sentença proferida pelo Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, aplicando-lhe pena fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

busca
ndo
a reforma da sentença para que a pena base seja aplicada no mínimo legal. Sustenta, para tanto, que “o réu manifestou profundo arrependimento e reconheceu a prática da infração penal, renunciando, inclusive, a qualquer medida que pudesse suscitar sobre sua culpa”.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

A defesa argumenta que o arrependimento do réu e a confissão deveriam conduzir a pena-base ao mínimo legal. Todavia, a análise da dosimetria revela que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada exagerada em razão das múltiplas lesões provocadas na ofendida, demonstrando a intensidade do dolo do agente. Da mesma forma, as circunstâncias do crime revelaram-se graves, uma vez que o réu se valeu de uma arma branca – o cabo de um talher (garfo/colher) – para perfurar a sua companheira, além de desferir-lhe vários socos. Tais elementos extrapolam o tipo penal abstrato e justificam plenamente a exasperação da reprimenda inicial, mostrando-se o aumento proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, eventuais teses de arrependimento e confissão, conforme sustentadas pela defesa, possuem reflexo na segunda fase da dosimetria da pena, como atenuantes, e não possuem o condão de neutralizar as circunstâncias judiciais negativas valoradas na primeira fase, tampouco de reduzir a pena-base aquém ou ao mínimo legal quando existentes vetores desfavoráveis idôneos.

A propósito, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo caminha no sentido de que a pluralidade de lesões e a forma de execução do delito – notadamente o emprego de instrumentos contundentes ou perfurantes – autorizam a exasperação da pena-base na primeira etapa do cálculo, por revelarem maior intensidade do dolo (culpabilidade) e maior reprovabilidade da ação (circunstâncias).

E, ainda, e
ste Tribunal assentou o entendimento de que constitui ônus do julgador sopesar a gravidade concreta das agressões, sendo legítimo o distanciamento do mínimo legal quando demonstrado o especial desvalor da conduta, uma vez que é contraditório reconhecer a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda assim, fixar a pena-base no patamar mínimo.

Desta forma, os fundamentos utilizados pelo julgador singular apresentam-se perfeitamente idôneos e alinhados com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo qualquer reparo a ser feito no cálculo penal estabelecido na r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.